Tribunal: STF
Processo: AI 687703
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PARQUE
   TEMÁTICO. INCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.